Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-82.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011584-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADENIR RIBEIRO CORREA - CPF: 103.452.211-68 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAÇ DE JUSTIÇA –REENQUADRAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, nos termos da redação dada pela E.C. n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 1011584-82.2016.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA/INTERESSADO:
ADENIR RIBEIRO CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da
Ação Declaratória de Cobrança
, proposta por
Adenir Ribeiro Correa
,

julgou procedente a ação, reconhecendo o direito a paridade do benefício recebido pela autora com o respectivo cargo da atualidade, a reestabelecer o valor do benefício conforme enquadramento Classe A, Nível 2, 40 (quarenta) horas, a julgar extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, que o servidor falecido seria regido pela CLT, sendo estabilizado no serviço público, a restar impossível qualquer reenquadramento em cargo público.

Dispõe que, a estabilidade do servidor apenas garante a permanência no cargo contratado, não sendo possível integrar carreira distinta, além de não ser cabível, ao Poder Judiciário, realizar o aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que o pedido ventilado na exordial seja julgado improcedente.

A Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 50098460, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 53294544, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi consignado no relatório, o ato sentencial também foi submetido a Remessa Necessária, uma vez que teria incorrido a circunstância disposta no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Com a simples análise dos autos, no entanto, e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso II do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, Distrito Federal, e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra o Estado, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a quinhentos salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os quinhentos salários-mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DEMENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNESMAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da
Ação Declaratória de Cobrança
, proposta por
Adenir Ribeiro Correa
,

julgou procedente a ação, reconhecendo o direito a paridade do benefício recebido pela autora com o respectivo cargo da atualidade, a reestabelecer o valor do benefício conforme enquadramento Classe A, Nível 2, 40 (quarenta) horas, a julgar extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida é pensionista do Sr. Bento Marques Correa, ex-servidor público, ocupante do cargo de Assistente do SUS.

Da exordial, observa-se que a argumentação da Apelada é no sentido de que percebe a pensão por morte de seu marido desde 1981, sendo que a partir da Lei nº 7.360/2000, os valores passaram a ser relativos à carga horária de 30 (trinta) horas, mas aponta que seu falecido marido cumpria jornada de 40 (quarenta) horas.

Após as irresignações do Estado de Mato Grosso, foi proferida a Sentença já relatada.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso, em seu Recurso de Apelação, sustenta que o ex-servidor era estabilizado no serviço público, sendo incabível qualquer reenquadramento, ante a inexistência de direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico.

Pois bem.

Inicialmente, é relevante destacar alguns pontos, a fim de tornar mais simples a dedução a ser efetuada.

É sabido que, a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional nº 20, de 15-12-1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a prever
:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 2º -
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º -
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7º -
Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º -
Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

[...]
.
[Destaquei]

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7º e 8º, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II
- Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor.

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 340 do STJ:
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em momento anterior à EC nº 41/2003 (falecimento em 1981). Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º, não atinge a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4º e 5º:

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta

feita,

apesar

de

todas

as

modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Eis, ainda, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes.

2.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 30.919/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

12/4/2011, DJe 26/4/2011).

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da

Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário, é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal.

3.
Recurso ordinário provido.

(RMS 20.272/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

TURMA, julgado

em

23/6/2009,

DJe

3/8/2009).

Dessa forma, como o benefício concedido à apelada se deu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, não deve ser alcançado pela alteração que culminou na extinção da
paridade
, fazendo a apelada jus aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária, em detrimento do disposto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter inalterado o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022